Tribunal: TJPA
Processo: 0845413-79.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845413-79.2018.8.14.0301

APELANTE: LENE DO SOCORRO LOBATO DA SILVA LEAL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA, MANTENDO A SENTENÇA. EMBARGOS QUE ALEGAM OMISSÃO QUANTO AO PRAZO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL POR AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE EMBARGANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria nem à formulação de teses inéditas.

II - No caso, o acórdão embargado limitou-se ao exame das questões devolvidas pela apelação interposta pela parte autora, mantendo integralmente a sentença.

III - A questão relativa ao prazo de restituição dos valores pagos pela consorciada desistente não foi objeto de recurso pela parte ora embargante, que figurou apenas como apelada, operando-se a preclusão quanto à matéria.

IV - A pretensão deduzida nos embargos configura inovação recursal, sendo incabível a apreciação de tese não suscitada oportunamente.

V - Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0845413-79.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMBARGADA: LENE DO SOCORRO LOBATO DA SILVA LEAL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por LENE DO SOCORRO LOBATO DA SILVA LEAL, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Eis a ementa do acórdão embargado:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C DANO MORAL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL. CORRETA. DESISTÊNCIA DO GRUPO CONSORCIAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS À CONSORCIADO DESISTENTE. IMPOSSIBILIDADE. RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGURO, MULTA PREVISTA CONTRATUALMENTE E OUTROS. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Analisando detidamente os autos, verifico que em momento algum a apelante traz provas de que a rescisão contratual que requer decorreu por culpa da apelada, de modo que as alegações de que o vendedor fez promessas em suas negociações de que tão logo seria contemplado com o bem objeto do contrato não são aptas a ensejar a procedência do total do pedido da autora. II-Outrossim, observa-se dos autos que o fato do magistrado ter determinado a devolução dos valores não induz, conforme ele mesmo dispôs em sentença que a parte que requereu a rescisão contratual deixe de arcar com as taxas previstas no Parágrafo Segundo da Cláusula Quadragésima Terceira do Termo de Adesão (ID 5634091).III- No que se refere a impossibilidade de condenação da parte apelada em danos morais, pois na verdade, além de a apelante se encontrar insatisfeita por não ter sido contemplada, inexiste nexo de causalidade entre sua desistência e os supostos danos causados em decorrência de sua saída do grupo
consorcial
, inexistindo deste modo o dever de indenizar, pois ausente os requisitos para tanto. V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos presentes embargos, sustenta a embargante a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria se manifestado acerca do prazo para restituição dos valores pagos pela consorciada desistente, defendendo a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema
Repetitivo nº
312. Requer, assim, o saneamento do alegado vício, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0845413-79.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMBARGADA: LENE DO SOCORRO LOBATO DA SILVA LEAL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso concreto, não assiste razão à embargante.

Alega a parte a existência de omissão quanto ao prazo para restituição dos valores pagos pela consorciada desistente, defendendo a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 312.

Todavia, a pretensão não se sustenta.

Conforme se extrai dos autos, o recurso de apelação foi interposto exclusivamente pela parte autora, ora embargada, tendo a embargante figurado apenas como
polo recorrido
, limitando-se à apresentação de contrarrazões.

Nesse contexto, a questão relativa ao prazo de restituição dos valores não foi devolvida à apreciação deste Tribunal por meio de recurso próprio da ora embargante, razão pela qual não poderia ser objeto de reforma do julgado em seu favor.

Admitir o exame da matéria neste momento implicaria, em última análise, alteração do conteúdo decisório em prejuízo da parte recorrente, extrapolando os limites objetivos da
de
volutividade
r
ecursal.

Nos presentes embargos de declaração, contudo, a parte pretende, sob o fundamento de omissão, ver analisada matéria que não foi objeto de insurgência recursal, buscando, em verdade, a rediscussão do mérito e a modificação do resultado do julgamento.

Tal conduta caracteriza inovação recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não se admite a utilização dos
aclaratórios
para suscitar tese não deduzida anteriormente
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO ANTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] A jurisprudência é firme no sentido de que é vedada a inovação recursal em embargos de declaração, sendo incabível suscitar tese nova não apresentada nas manifestações anteriores. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: Não se conhece de embargos de declaração quando utilizados para inovar teses não suscitadas anteriormente, configurando inovação recursal. [...] (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0015992-19.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A alegação de questão apenas em sede de Embargos de Declaração configura inovação recursal inadmissível em relação à matéria não anteriormente deduzida pela parte. Não conhecimento do recurso de Embargos de Declaração. (TJPA – APELAÇÃO – Nº 0055314-80.2013.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/01/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A alegação de questão apenas em sede de Embargos de Declaração configura inovação recursal inadmissível em relação à matéria não anteriormente deduzida pela parte. Verificando-se que a utilização do recurso tem como único objetivo retardar a marcha procedimental, mister a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ante o caráter manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração. 3. Não conhecimento do recurso de Embargos de Declaração. (TJPA – APELAÇÃO – Nº 0063525-49.2015.8.14.0006 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/05/2023).

Ademais, percebe-se que não há falar em omissão, porquanto o acórdão embargado apreciou integralmente as questões devolvidas pela apelação, limitando-se aos contornos da insurgência recursal apresentada pela parte recorrente, em observância ao princípio da
devolutividade
.

Desse modo, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
.

Diante do exposto, REJEITO dos embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/04/2026